Tribunal: CARF
Processo: 12448.726325/2020-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.726325/2020-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.660 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
SONIA MARIA CORREIA PESSOA DE MELLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
OMISSÃO DE RECEITA. PROVENTOS RECEBIDOS POR PORTADOR
DE DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL. JUNTADA AOS
AUTOS DESSE DOCUMENTO COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO
DO DIREITO.
Uma vez juntado aos autos o laudo oficial descritor da doença que acomete o
recorrente, com a indicação da data de provável início, deve-se restabelecer o
direito à isenção pleiteada, com o consequente reconhecimento de que inexiste
a omissão de receita inicialmente identificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.726325/2020-06
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726325/2020-06

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário 2016,
formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 47.647,68, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoas Físicas – Pensão alimentícia e outros:
[...]
Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação. Suas razões estão
a seguir transcritas.
[...]
Voto
Constatando-se que o contribuinte se enquadra no art. 69-A, inciso I, da Lei no 9.784, de
29/01/1999, que assegura prioridade na tramitação dos processos e procedimentos e na
execução dos atos e diligências judiciais em que figure como parte ou interveniente, em
qualquer instância, concede-se prioridade no julgamento. A impugnação é tempestiva e
atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto 70.235/1972 e
alterações. O contribuinte declarou os rendimentos lançados como isentos, por entender
referirem-se a pensão recebida por portador de moléstia grave.
Quanto à isenção por moléstia grave, no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
Regulamento do Imposto de renda (RIR/1999), vigente à época do lançamento, a
isenção encontra-se disciplinada no art. 39, inciso XXXIII, e §§ 4o, 5o e 6o, abaixo
transcritos:
[...]
Por sua vez, a Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014, que dispõe
sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas
físicas, estabelece:
[...]
Assim, para que os rendimentos de pensão recebidos pelo dependente sejam
considerados isentos, é necessário o laudo médico pericial emitido por serviço médico
oficial. No laudo pericial, juntado à fl. 27, o carimbo de identificação do Serviço
Médico Oficial está ilegível, não permitindo a identificação do órgão emissor. Assim,
deve o contribuinte providenciar, junto ao serviço médico oficial da União, dos estados,
do Distrito Federal ou dos municípios, com a apresentação dos exames e relatórios
médicos em seu poder, novo laudo pericial, com a identificação da data em que foi
considerado portador da moléstia grave e o prazo de validade do laudo pericial. Por
conseguinte, deve ser mantida a omissão de rendimentos. Diante do exposto, voto por
julgar a impugnação improcedente, mantendo a exigência em litígio.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
O sujeito passivo interpôs, em 30/06/2021 (int. 31/05/2021), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726325/2020-06

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726325/2020-06

2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon Jan
27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.660 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.726325/2020-06

Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, a recorrente junta com seu recurso voluntário os seguintes
documentos emitidos por serviços médicos estatais:

a) LAUDO PERICIAL PARA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA, emitido
por Rosane Petrelli Ficara, sob responsabilidade do CMS Rocha Maia,
vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro
(CNPJ 29.468.055/0001-02), datado de 24/06/2021, com identificação do
início da doença em 19/07/2011;
b) RELATÓRIO MÉDICO, subscrito por José Eudes R. da Costa, em papel com
o timbre do Sistema Único de Saúde – SUS, mas sem indicação da unidade
médica.

O relatório médico não pode ser considerado idôneo, por faltar-lhe a identificação
da unidade médica ao qual vinculado o médico subscritor.
Já o “laudo pericial” se reveste das formalidades legais, sem que seja possível
identificar falhas patentes, de percepção imediata e sem a intermediação de técnicas específicas
para aferição de sua autoria.
Nessa linha, o respectivo conteúdo material é de responsabilidade da subscritora
do documento, nas esferas administrativa, penal e cível.
Com a juntada de laudo pericial emitido por serviço público, resta superado o
obstáculo identificado pelo órgão julgador de origem, de modo a restaurar a isenção pleiteada e,
consequentemente, afastar o reconhecimento da omissão de proventos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 128
DF CARF MF
Original